Tribunal: TJDFT
Processo: 0719763-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA. PEDÁGIO. ANIMAL NA PISTA (CACHORRO). COLISÃO AO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISSABOR DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.810,00 a título de indenização por danos materiais e na obrigação de fazer promover a substituição do farol danificado no veículo do autor.
2. A parte autora argumenta na inicial que estava fazendo o percurso Goiânia/Brasília em rodovia acolhida pela empresa de pedágio ré e que restou surpreendido por um animal no meio da pista, vindo a colidir com ele.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora discorre sobre seu direito à indenização por dano moral e fundamenta sua tese para tal. Contrarrazões apresentadas.
4. Os danos morais possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.
5. Pelo que foi narrado pela parte autora, a empresa ré o atendeu após a colisão por mais de uma vez. Apesar da ausência de pagamento de forma extrajudicial, o aborrecimento aturado pelo autor, apesar de existente, não atinge o patamar de dano moral. Não houve lesão à personalidade do autor, imagem ou honra. Por fim, o mesmo não narra nenhum episódio de horas à espera de um atendimento na rodovia ou lesão à sua saúde física e mental, por exemplo. Ademais, não se pode exigir da concessionária da rodovia que mantenha vigilância em relação "cães", os quais quase sempre vivem soltos. Animais de grande porte, aqui no Brasil, são os bovinos e os equinos.
6. É certo que ninguém deseja se envolver em um acidente de trânsito e que existe o dissabor do cotidiano no caso em análise, mas este não atinge o patamar de dano moral. Além disso, o pedido do autor não coaduna com a jurisprudência.
7. Precedente: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO PROVOCADO POR OBJETO SOLTO EM RODOVIA MANTIDA POR PEDÁGIO. FALHA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 2.968,29, a título de danos materiais, e de R$ 2.000,00, a título de danos morais, em razão de acidente datado em 13.10.2019, ocasião em que o Autor trafegava pela rodovia administrada pela Ré com seu veículo Jeep Compass, placas PBF-4398, quando chocou-se contra ressolagem na malha viária. (...) 9. Por outro lado, quanto à pretensão autoral de indenização por danos morais, tenho que esta não merece acolhimento, uma vez que, não obstante o dissabor ou aborrecimento suportado pelo autor, decorrente da questão apresentada nos autos, não restou configurado nenhum fato de concreto abalo a ponto de ensejar a obrigação de reparação, porquanto não houve maiores consequências decorrentes do evento danoso, não havendo notícia de ocorrência de lesões ou agravamento de alguma condição de saúde do autor, ou mesmo desídia da concessionária em responder o requerimento administrativo que o autor protocolou. 10. Em hipóteses como a dos autos, mister se faz a comprovação do dano moral, sendo certo que a simples alegação, não é suficiente para a obtenção de indenização. (...) (Acórdão 1340114, 07020937420208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.